Tribunal: TJDFT
Processo: 0702118-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0702118-04.2021.8.07.0000 PACIENTE: CIRIA DA CUNHA BEZERRA IMPETRANTE: ANA CRISTINA RODRIGUES DE ALMEIDA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ANA CRISTINA RODRIGUES DE ALMEIDA em favor de CIRIA DA CUNHA BEZERRA, devidamente qualificada nos autos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Riacho Fundo, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente. Relata a impetrante que a paciente responde pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 311, caput e 288, parágrafo único, todos do Código Penal, encontrando-se presa desde 9/12/2020. Sustenta, em breve síntese, a ilegalidade da manutenção da prisão preventiva, tendo em vista que a segregação se encontra fundamentada na conveniência da instrução criminal, porque segundo o magistrado a quo poderia a paciente atrapalhar a instrução, causando prejuízo ao processo contra si instaurado para a apuração dos fatos. Afirma que mera suposição não é suficiente para fundamentar a prisão cautelar. Salienta que a paciente trabalha no mesmo local há mais de 11 (onze anos), podendo comparecer a qualquer ato processual que se faça necessário. Esclarece que os delitos que são imputados à paciente não estão entre aqueles que possam causar perturbação na ordem econômica, constituindo a prisão preventiva, atualmente, medida excepcional. Tece considerações a respeito da primariedade, residência fixa e ocupação lícita da paciente e insiste na ausência dos requisitos da prisão preventiva. Requer, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente até o julgamento definitivo do presente Writ. Subsidiariamente, pleiteia a revogação da prisão preventiva com a aplicação de uma das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pretende a concessão da ordem em definitivo. É o breve relatório. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo uma criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. Em sede de análise sumária dos argumentos expostos pela impetrante, entendo que não se revelam presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada. Ao contrário. Nessa sede de cognição perfunctória, vislumbro a presença dos requisitos que impedem a concessão da liminar, quais sejam, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. No caso em análise, o alegado constrangimento não se revela com a nitidez necessária. De início, importa esclarecer que a prisão preventiva da paciente foi decretada com fundamento na ordem pública e não na conveniência da instrução criminal como alegado pela impetrante, tendo o d. magistrado a quo ressaltado na decisão, verbis: “....os representados são investigados por integrarem uma organização criminosa especializada em roubos de veículos, receptações e adulterações de sinais identificadores dos carros, produtos de crimes, tendo cada um dos supostos membros do grupo uma função predefinida, havendo fortes indícios de que as atividades criminosas ainda estariam em curso, o que tem o condão de abalar a ordem pública, necessitando, portanto, de intervenção do poder público para fazer cessar esta prática ilícita do suposto grupo criminoso, que atuaria de forma habitual e permanente (...) De acordo com o relatório policial produzido com base nas interceptações telefônicas, no âmbito da associação criminosa eram os investigados Gabriel e Bruno que ficavam incumbidos de executar os roubos de veículos para a facção criminosa. Por seu turno, Maurício e Elson, com a cooperação de Ciria (a qual emprestava suas contas bancárias para depósito de valores oriundos com a venda dos produtos ilícitos), revendiam referidos automóveis e as adulterações eram realizadas por Valdori no interior da chácara situada em Águas Lindas/GO, de propriedade do indiciado Francisco das Chagas (...)” Como se vê, a prisão se encontra devidamente fundamentada na necessidade de se garantir a ordem pública, motivação suficiente a embasar a manutenção da custódia antecipada. Vale lembrar que o deferimento e a manutenção de qualquer modalidade de prisão de feição cautelar exigem que se verifique a existência de prova do cometimento do crime e indícios suficientes de autoria e a necessidade da manutenção da segregação com fundamento no disposto no art. 312 do CPP, quais sejam: garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. Com relação ao primeiro requisito, consistente na prova da existência do crime e nos indícios de autoria, tem-se como devidamente configurados os pressupostos da custódia cautelar, conforme se depreende das informações decorrentes das interceptações telefônicas realizadas. Por sua vez, também demonstrada a necessidade da manutenção da segregação da paciente com vistas a resguardar a ordem pública, pois, os crimes que lhe são imputados, em especial a associação permanente para a prática dos demais delitos, evidenciam não só sua periculosidade, bem como a gravidade concreta das condutas. Nesse particular, destacou com muita propriedade o d. magistrado ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente, in verbis: “...A prisão preventiva foi decretada no dia 24/11/2020 para fins de garantia da ordem pública, haja vista que Círia foi denunciada por integrar, em tese, uma suposta organização criminosa especializada em roubos de veículos, receptações e adulterações de sinais identificadores dos carros, produtos de crimes, tendo cada um dos supostos membros do grupo uma função predefinida, havendo fortes indícios de que as atividades criminosas atingiram diversas vítimas, abalando a ordem pública e coletividade, o que ensejou a intervenção do poder público para fazer cessar estas práticas ilícitas da suposta facção criminosa, que atuava de forma habitual e permanente. Desta forma, em razão da gravidade concreta da conduta perpetrada pela alegada facção, cumprindo salientar que foram realizadas escutas telefônicas onde se constatou, a priori, que Círia exercia um papel relevante na suposta ORCRIM, sendo uma das responsáveis pela revenda de veículos subtraídos, os quais eram adulterados, e pela administração dos valores advindos dos negócios ilícitos, denotando-se, assim, a periculosidade da agente (...) Revela-se, portanto, necessária a manutenção da prisão preventiva da requerente, a fim de se garantir a ordem pública, não se mostrando suficiente e adequada, no caso em tela, a imposição de outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, as quais, neste momento, não seriam impeditivos para continuidade do cometimento de infrações penais de mesma natureza por parte de Círia, por integrar, em tese, uma associação criminosa especializada em cometimento de crimes patrimoniais, sobretudo relacionados a roubos e furtos de veículos (...)” . Insta salientar que eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si sós, autorizar a liberdade provisória. Ainda, é cediço que em Habeas Corpus é vedado o exame aprofundado de provas. A avaliação da real participação da paciente nos crimes em averiguação, ou questões outras, demanda dilação probatória e será apurada na instrução processual. O fato é que há indícios veementes, em juízo preliminar, de que a paciente integra uma suposta organização criminosa especializada em roubos de veículos, receptações e adulterações de sinais identificadores dos carros, produtos de crimes, sendo uma das responsáveis pela revenda de veículos subtraídos, após a adulteração destes, além de administrar os valores advindos dos negócios ilícitos. Analisando as circunstâncias fáticas do evento, fica cristalina a presença dos requisitos da custódia cautelar e não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares arroladas no art. 319 do CPP, apresentando-se a prisão como medida necessária. Portanto, por ora, justifica-se o encarceramento da paciente pelo menos para garantia da ordem pública, conforme ressaltado alhures. Pelo exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Comunique-se e solicitem-se as informações à d. autoridade coatora. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 21 de janeiro de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator